Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735264-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: MARCELO LIRIO ALVES DECISÃO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 137033887, autos originários), proferida no mandado de segurança impetrado por MARCELO LÍRIO ALVES, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou-o do concurso, e determinar a sua convocação para as demais etapas, in verbis: “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 15/09/2022 por Marcelo Lírio Alves contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) e ao Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). O impetrante afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente da PC-DF, o qual é regulamentado pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020; e esclarece que “O objetivo deste mandado de segurança é anular o ato – resultado do teste de capacidade física - que eliminou o Impetrante do concurso público para provimento de vagas no cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. A ausência de previsão na Lei 4.878/65 da realização de teste de capacidade física para aferir a capacidade física do candidato enseja a anulação do ato que eliminou o Impetrante do certame. No caso, o art. 37, inciso I da Constituição Federal, art. 5o, § 1o e o art. 11 da Lei 8.112/90, o art. 9o, inciso VI da Lei 4.878/65 e as jurisprudências do STJ e do TJDFT demonstram a viabilidade jurídica da pretensão do Impetrante. Isso porque as normas mencionadas estabelecem que os requisitos para o acesso ao cargo público somente podem ser feitos por lei em sentido estrito, já que o edital não pode limitar o que a lei não restringiu.” (id. n.o 136915662, p. 2). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para determinar aos Impetrados que adotem todas as medidas necessárias para asseguram a participação do Impetrante nas demais fases do concurso, desde que, o único óbice para tanto seja a reprovação no teste de capacidade física.” (id. N.o 136915662, p. 9, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 15/09/2022. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O objeto da presente impetração consiste em (i) analisar se o Estado pode ou não submeter os candidatos inscritos em determinado concurso público à uma modalidade de avaliação não prevista de maneira expressa na lei que institui e regulamenta o regime jurídico do cargo em disputa no referido certame público; e (ii) a depender da resposta dada ao primeiro questionamento, se o requerente pode ser convocado para as fases subsequentes do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020. Conforme o demandante consignou na causa de pedir, a vexata quaestio já foi enfrentada pelo Eg. Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no passado recente, em precedente formado no âmbito de processo judicial que tramitou originariamente neste órgão jurisdicional singular: [...] Ao que tudo indica, a ratio decidendi que orientou a Corte de Justiça Distrital no julgamento do caso paradigma é a mesma que motivou a aprovação, pelo Supremo Tribunal Federal, do enunciado da Súmula Vinculante n.o 44, cuja redação é a seguinte: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”. Ora, se o teste psicotécnico (que é um exame que tem o condão de eliminar o candidato de um concurso público) precisa estar previsto na legislação de regência de maneira taxativa para poder figurar como etapa legítima do certame, o teste de aptidão física, da mesma forma, só pode constar como fase do concurso caso ele esteja claramente contemplado no rol de pressupostos para a investidura no cargo disponibilizado no concurso. Analisando os autos, percebe-se que a despeito do passar dos anos, o ingresso em algumas das carreiras públicas da PC-DF segue carente de regulamentação em lei formal (ao contrário do que exigiu o constituinte no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988), e um desses cargos é o de Agente de Polícia Civil. Vale acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que a exigência de teste de aptidão física é legítima quando (i) guardar relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, (ii) estiver pautada em critérios objetivos de avaliação, (iii) for passível de recurso pelo candidato, mas, antes de tudo, (iv) estiver prevista em lei (1a T., RMS 44.406/MA, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/02/2014; 2a T., REsp 1.351.480/BA, rel.a Min.a Eliana Calmon, j. 18/06/2013). O Código de Processo Civil prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”, e que os Juízes e Tribunais devem observar os precedentes obrigatórios dos Tribunais Superiores (arts. 926 e 927), de modo a permitir e a potencializar, em último grau, a tutela do princípio constitucional da igualdade, já que não faz sentido dar tratamento diferenciado a duas situações jurídicas semelhantes, ressalvados os casos de distinção e de superação do binding precedent (o que não se vislumbra no presente estágio do andamento da ação sob julgamento). Logo, pode-se concluir que o pedido do impetrante goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “O Impetrante será eliminado do certame caso não tenha a assegurada sua participação nas demais fases do certame, devendo se ressaltar que a avaliação psicológica está marcada para 18 de setembro de 2022 (...)” (id. n.o 136915662, p. 8). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Ademais, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação do demandante. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. A título de observação final, é importante sublinhar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Com essas razões, CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) suspender a eficácia do ato que eliminou o candidato Marcelo Lírio Alves (inscrição n.o 10007788) do concurso público regido pelo Edital n.o 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, ato esse fundado em reprovação do candidato no teste de aptidão física; bem como para (ii) determinar que a Administração Pública providencie, com a máxima urgência, a convocação do candidato Marcelo Lírio Alves (inscrição n.o 10007788) para as etapas subsequentes do referido concurso público, notadamente a fase de avaliação psicológica. Diligencie-se a intimação da Fazenda Pública para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. Com vistas a agilizar o ato de comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal e ao CEBRASPE, enviando-lhes cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressem no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteiem, o ingresso das pessoas jurídicas interessadas, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o mandado de segurança originário, impetrado contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) e ao Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), vê-se que o Distrito Federal também interpôs agravo de instrumento da r. decisão ora impugnada, AI 0732465-83.2022.8.07.0000, e o efeito suspensivo ali postulado foi indeferido por esta Relatoria, com a seguinte fundamentação: “[...] O agravado-impetrante foi reprovado no Teste de Aptidão Física do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, e pleiteia sua manutenção nas demais fases do certame ao fundamento de que se trata de prova sem previsão legal. Esta 6a Turma Cível, em julgamento de situação semelhante à que ora se analisa, de exigência de Teste de Aptidão Física para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, adotou o entendimento de que não há previsão legal dessa exigência, o que gera ofensa ao princípio da legalidade estrita, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO CONTIDA EM DECRETO E EDITAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA E DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS. O controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais não afronta o princípio da separação dos Poderes. Apenas lei em sentido estrito pode impor restrições ao ingresso no serviço público, não sendo admitido que decretos ou editais cumpram tal mister de forma autônoma. Do contrário, estar-se-ia configurada manifesta violação ao princípio da legalidade estrita e às regras de acessibilidade aos cargos e empregos públicos (artigo 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal). A Lei no 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, não prevê a aplicação de teste de aptidão física, dispondo apenas que a "boa saúde física" será comprovada mediante inspeção médica (artigo 9o, inciso VI).” (Acórdão 1021431, 20160110096419APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 855/871 – g.n.) Portanto, há probabilidade de provimento deste agravo. Na hipótese, verifica-se ainda a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção do agravado-impetrante nas demais fases do certame; bem como o grande risco inverso de sua exclusão imediata e impossibilidade de prosseguimento nas demais fases do concurso. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários para fundamentar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado.” Nesses termos, em coerência ao entendimento já exposto, impõe-se indeferir o efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-impetrante para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Secretaria, para que associe este agravo de instrumento ao AI 0732465-83.2022.8.07.0000, para julgamento simultâneo. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora